Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-53.2021.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006654-53.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MARCELO WEISSHEIMER - CPF: 481.924.141-91 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREA ANGELA VICARI - CPF: 487.607.301-53 (AGRAVANTE), PARISI GIULIANO - CPF: 036.306.566-09 (AGRAVANTE), PARISI GIULIANO - CPF: 036.306.566-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 885/STJ. EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO COOBRIGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 885/STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a homologação do plano de recuperação extrajudicial impede o prosseguimento da execução contra sócio coobrigado da empresa recuperanda.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 885 do STJ, segundo a qual a recuperação judicial ou extrajudicial da empresa principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados ou garantidores.

4.

A novação dos créditos operada com a homologação do plano de recuperação não afeta as garantias prestadas por terceiros, conforme previsto no § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

5.

A jurisprudência do STJ e a Súmula no 581 do mesmo Tribunal corroboram esse entendimento, sendo inaplicável a suspensão ou extinção da execução em face de coobrigado.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A homologação do plano de recuperação extrajudicial não impede o prosseguimento da execução contra sócio coobrigado, por força do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005. 2. A novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação opera-se apenas em relação à empresa recuperanda, preservando-se as garantias e os direitos dos credores contra terceiros responsáveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; Lei no 11.101/2005, arts. 47, 49, § 1o, 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.349/SP (Tema 885), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.02.2015; Súmula no 581/STJ.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL N.
1006654-53.2021.8.11.0006

AGRAVANTE:
MARCELO WEISSHEIMER e outros

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCELO WEISSHEIMER e OUTROS
contra decisão da Vice-Presidência que, entre outros,
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 885 do STJ), e o
inadmitiu
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo
.

O agravante alega que
“o caso em análise se distingue do Tema 885, o que torna inadequada a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos. A peculiaridade reside no fato de que o Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, Auto Posto Tuiuiú, aprovado pela Assembleia Geral de Credores (AGC), prever expressamente a supressão das garantias fidejussórias e a extinção das ações e execuções contra os coobrigados”,
de forma que requer o provimento do recurso.

Recurso tempestivo.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
MARCELO WEISSHEIMER e OUTROS
contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 885 do STJ), e o
inadmitiu
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo
.

De início, pertinente o registro que o agravante se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 885 do STJ)
.

Pois bem.

A
questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. E,
Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1333349/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema no

885
, firmou a seguinte tese:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 885/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025